Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0710288-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELAINE DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso de Agravo em Execução requerido pela sentenciada Elaine do Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF, que em sede de liminar, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária à recorrente. Em suas razões recursais (ID 24730901, pp. 2/5), a defesa requer a concessão da prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a apenada “possui duas filhas menores de 2 e 4 anos que dependem exclusivamente dela para manter os seus cuidados, subsistência e desenvolvimento”. Em uma análise inicial, e em consulta ao Processo de Execução SEEU no 0400103-90.2021.8.07.0015, observa-se que o Juízo da VEP/DF ainda não havia se manifestado quanto ao mérito do pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, pois apenas indeferiu o pedido liminar, determinado que se proceda a avaliação e se apresente relatório psicossocial a respeito da imprescindibilidade da sentenciada aos cuidados dos filhos menores, e, após a juntada do laudo do Serviço Psicossocial (ID 24730901, pp. 223/224), determinou a colheita de manifestação do Ministério Publico atuante junto à Vara de Execução sobre a concessão ou não da prisão domiciliar (ID 24730901, p. 238). Desse modo, no despacho do ID 25007519 solicitei informações ao Juízo da VEP/DF quanto à decisão de mérito acerca da prisão domiciliar humanitária da recorrente. Vieram as informações do Juízo Especializado da Execução Penal (ID 25157963) dando conta que em 22/04/2021 foi deferida a prisão domiciliar humanitária da paciente, nos seguintes termos: (...) Cuida-se da análise acerca de possível concessão de Prisão Domiciliar, em caráter humanitário em favor da Sentenciada, ao argumento de que seus filhos, menores de idade, dependeriam exclusivamente de seus cuidados para a plena subsistência e desenvolvimento. A Reeducanda foi condenada a pena privativa de liberdade fixada em 07 anos de reclusão, cumprida atualmente em regime carcerário semiaberto. A Seção Psicossocial deste Juízo elaborou relatório acerca do presente caso, conforme Mov. 61.1. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido, nos termos do parecer de Mov. 89.1. Relatei. DECIDO. Extrai-se do relatório elaborado pela equipe psicossocial deste Juízo que a apenada possui duas filhas, quais sejam: Ester, 04 anos de idade, e Valentina, 02 anos de idade. Antes de ser recolhida na unidade prisional, a apenada residia com seu atual companheiro, Sr . Bruno, e seus filhos. Com a prisão, o Sr. Bruno, que não é o pais das crianças, entregou os menores aos cuidados da Sra. Rosilene, mãe adotiva da apenada. Segundo o relatório elaborado por técnico integrante da Seção Psicossocial deste Juízo, a filha mais velha da apenada necessita de acompanhamento pediátrico, psicológico e psiquiátrico, pois há suspeita de doença neurológica e "a mãe de criação" da reeducanda, a qual se encontra com os menores no momento, possui problema renal e fez cirurgia de histerectomia (retirada do útero), porém durante a operação teve sua bexiga perfurada e necessita fazer nova cirurgia. Por conta do procedimento cirúrgico, a Sra. Rosilene tem sequelas e não pode carregar peso, caminha com dificuldade, necessitando de ajuda para fazer as atividades domésticas. Além disso, a Sra. Rosilene ainda cuida de mais dois filhos adotivo, quais sejam: Bruno, 23 anos de idade, e Daniel, 19 anos de idade. Ambos residiam no abrigo Casa do Caminho e foram adotados pela Sra. Rosilene, quando estavam entre 07 e 10 anos. Ademais, eles são irmãos biológicos e portadores de retardo mental. Como se vê, não existe rede de apoio suficiente, em especial em virtude da ausência de outros familiares que possam assumir a responsabilidade pelos filhos da Reeducanda. A situação fática posta em debate encontra respaldo legal na dicção do art. 117, inciso III da LEP, ao prever que caberá a prisão domiciliar à sentenciada com filhos menores ou com deficiência física ou mental. Nessa senda, oportuno pontuar que a prisão domiciliar deve ser avaliada, ainda, sob a óptica da imprescindibilidade da Sentenciada na promoção dos cuidados dos menores, não bastando, sob o entendimento deste Juízo, a prova da mera existência da dependência financeira. Nessa linha de raciocínio e, diante do que consta dos autos, verifico com fundamento na avaliação promovida pela equipe psicossocial deste Juízo que, caso a Reeducanda permaneça recolhida, seus filhos poderão ficar em situação de risco e vulnerabilidade. Noutro ponto, importante ressaltar que não está em debate a natureza do crime praticado pela Apenada, ainda que eventualmente incluída na análise subjetiva do benefício. Acrescento ainda que na prisão domiciliar existem condições a serem seguidas e cumpridas, sob pena de revogar-se o benefício, cláusulas estas que devem harmonizar com a situação da Reeducanda e sua prole e ainda em favor da segurança e da sociedade. Dessa forma, não obstante ausente o critério objetivo necessário à implementação do benefício pela via ordinária, ao sentir deste Juízo o benefício pela via excepcional constitui medida imperativa apta a preservar a dignidade e integridade física da Apenada e dos menores, ônus que incumbe ao Estado. É que, negar o direito esculpido pontualmente no art. 117, III da LEP c/c os artigos 317, caput e 318, III e V do CPP à Sentenciada é, por via reflexa, desconsiderar o princípio da rigorosa individualização da execução da pena; é decidir ao arrepio do princípio basilar da dignidade da pessoa humana e, sobretudo, vendar-se à realidade de que, sem o devido acompanhamento da genitora, seus filhos poderão correr perigos de vulnerabilidade desnecessários e evitáveis. Acresça-se o fato de que o art. 227 da Carta Magna estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, à criança, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Em suma, a situação fática ora posta, pautada na comprovada vulnerabilidade dos filhos menores da Sentenciada, se enquadra no objeto delineado pelo Acordo de Cooperação Técnica 021/2016, celebrado entre a União, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal, por meio do Governo do Distrito Federal e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social - SSP/DF, com vistas à implementação da monitoração eletrônica no âmbito do Distrito Federal. Por todo o exposto, em observância aos Princípios Magnos da Dignidade da Pessoa Humana e da Individualização da Pena, em razão da presença dos requisitos previstos no art. 117, III da LEP, c/c os artigos 317, caput e 318, III e V do CPP, com fundamento, ainda, no artigo 146-B, VI da Lei 7.210/84, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA ao(à) Sentenciado(a) , sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. A Sentenciada fica submetida às seguintes condições: 1. Apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do termo de guarda e responsabilidade do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, situado no SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, telefones: 0800.7294999 , 3335-9434 e 3233-1719. 2. Residir no endereço informado a este Juízo, qual seja: QNM 6 Conjunto J Lote 2 Casa 4 – Ceilândia/DF. 3. Não mudar de endereço sem antes receber autorização do CIME, caso o novo endereço seja no Distrito Federal, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas de Goiás/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO. Se o novo endereço for em outras cidades, a mudança só pode ocorrer com autorização da VEP. 4. Manter número de telefone celular ativo, de uso próprio, que deve ser cadastrado junto ao CIME para contatos. 5. Caso possua apenas um número de telefone celular para contato, deverá fornecer um número adicional, para contatos suplementares com o CIME. 6. Manter atualizados os números de telefones de contato junto ao CIME. 7. Recarregar a tornozeleira eletrônica diariamente, conforme orientado(a) pelo CIME, mantendo-a ativa ininterruptamente. 8. Receber visitas da equipe de fiscalização da monitoração eletrônica, respondendo prontamente a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas. 9. Não realizar qualquer comportamento que afete o normal funcionamento da monitoração eletrônica, nem permitir que outros façam. 10. Não remover, ou tentar remover, violar, modificar ou danificar a tornozeleira eletrônica, nem permitir que outros façam. 11. Comunicar imediatamente o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, sobre qualquer falha no equipamento de monitoração eletrônica. 12. Entrar imediatamente em contato com o CIME, pelos telefones indicados no termo de guarda e responsabilidade, caso tenha que sair do perímetro estipulado em virtude de situação emergencial, como doença própria ou de familiar sob sua responsabilidade, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação emergencial, imprevisível e inevitável, apresentando o respectivo comprovante ao CIME nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes ao evento. 13. Não praticar fatos definidos como crime. 14. Não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso de substâncias entorpecentes, nem se fazer acompanhar de pessoas de maus costumes. 15. Permanecer em casa por período integral, exceto para buscar atendimento médico hospitalar próprio ou de familiar sob sua responsabilidade, se o caso, na rede hospitalar do DF, em caso de emergência médica, consultas ou exames agendados, previamente informados ao CIME, devendo o(a) Sentenciado(a), após o atendimento emergencial, solicitar à entidade médica atestado de comparecimento onde conste horário de chegada e liberação, o qual será posteriormente apresentado ao CIME, para fins de controle. 16. O(a) apenado(a) não está autorizado(a) a sair de sua residência, salvo situações anteriores. 17. Não realizar visitas a interno(a)(s) de unidades prisionais ou de unidades do sistema socioeducativo. 18. Comparecer à Seção Psicossocial deste juízo, somente quando intimado(a), para acompanhamento, bem como para informar e justificar suas atividades. 19. Dirigir-se ao CIME para retirada da tornozeleira eletrônica, quando determinado por este Juízo. Considerando a suspensão das audiências presenciais no âmbito do TJDFT, em virtude da pandemia de COVID-19, conforme Portaria Conjunta n. 33/2020 - TJDFT e respectivas alterações posteriores e da Portaria n. 01/2020 desta VEP, deixo de designar, por ora, data para a audiência admonitória. Sem prejuízo, tendo em vista a urgência da medida ora deferida, bem como as recomendações das autoridades médicas e sanitárias no que tange à prevenção da referida pandemia, DETERMINO À SENTENCIADA O ABSOLUTO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, no endereço indicado no Relatório de Mov. 61.1, qual seja: QNM 6 Conjunto J Lote 2 Casa 4 – Ceilândia/DF. Nesse ínterim, a Reeducanda deverá observar de forma diligente todas as recomendações das autoridades da área de saúde no que tange à prevenção do contágio pelo vírus SARS Cov-2. EXPEÇAM ALVARÁ DE SOLTURA. No momento do cumprimento do referido alvará, a Sentenciada deverá ser INTIMADO(A ) a comparecer ao CIME, no dia útil imediatamente posterior à sua saída da unidade prisional, no horário de 12h00 às 17h00, a fim de que seja instalada a tornozeleira eletrônica e cadastrada a zona de inclusão, que, reitero, deverá se restringir ao endereço acima mencionado. Ressalto, por fim, que o prazo final da monitoração eletrônica está previsto para 07/09/2026, salvo intercorrências. Comuniquem ao CIME, com urgência. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. CONCEDO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA À PRESENTE DECISÃO. P.R.I. BRASÍLIA, 22 de abril de 2021. LEILA CURY Juíza de Direito. (...) Assim, uma vez que já foi deferida a prisão domiciliar humanitária da recorrente não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator